Tribunal: TJDFT
Processo: 0725923-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725923-83.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HP ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME AGRAVADO: SERVITEK PRESTACAO SERVICOS DE PISOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que apresentem as contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora